Tribunal: STF
Processo: HC 238621
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo majorado. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Matheus Kauê da Silva Preto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 865.005/SP (evento 5).



    O Paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §§ 2°, II, e 2°-A, I, do Código Penal) (evento 4, fls. 104-115).



    No presente writ, a Impetrante alega a ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Sustenta a impossibilidade de considerar o concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria. Defende a fixação de regime prisional menos gravoso diante da pena aplicada, das condições pessoais do Paciente e do desconto do tempo de prisão cautelar. Requer, em medida liminar, o direito de o paciente aguardar o julgamento do writ no regime semiaberto. No mérito, pede o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime prisional.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESSES FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante, nas razões deste recurso, deixou de infirmar, especificamente, o fundamento da decisão agravada quanto à possibilidade de deslocamento de causa de aumento sobejante para a primeira fase, de modo a elevar a pena-base acima do mínimo, e também aquele relativo à possibilidade de fixação do regime mais gravoso em virtude do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável. 



    2. Assim, deve ser aplicado, à espécie, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    3. Agravo regimental não conhecido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Ademais, registro que as matérias trazidas nestes autos quanto à dosimetria da pena e à fixação do regime prisional não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente